Tribunal: TJMT
Processo: 0001760-28.2011.8.11.0030
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001760-28.2011.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), Nicola Toro (APELADO), NICOLA TORO - CPF: 168.259.858-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO CONFIGURADA. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta, com resolução de mérito, a Execução Fiscal no 0001760-28.2011.8.11.0030, ajuizada para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa (CDA no 20113148), constituído em 14.03.2007, em face de Nicola Toro. A sentença foi fundada no art. 487, II, do CPC c/c art. 40, §§ 4o e 5o, da Lei no 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve efetiva interrupção da prescrição intercorrente na execução fiscal, a partir da citação por edital requerida
tempestivamente pela Fazenda Pública, e se eventual demora na sua efetivação pode ser imputada à inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital, efetivada em 15.03.2018, após o esgotamento das demais formas legais de citação, constitui causa válida de interrupção da prescrição intercorrente, nos termos da tese 4.3 firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), com efeitos retroativos à data do protocolo do pedido (24.02.2015), formulado dentro do prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da LEF.

O intervalo entre a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor (10.12.2014) e a efetivação da citação por edital (15.03.2018) é inferior ao quinquênio legal, não se configurando a prescrição intercorrente.

A demora na efetivação da citação por edital decorreu de entraves imputáveis ao Poder Judiciário, como a demora no deferimento de pedidos e na expedição de mandados e editais, aplicando-se a Súmula 106 do STJ, que impede a imputação de inércia à parte exequente em tais hipóteses.

A Fazenda Pública demonstrou atuação diligente e tempestiva durante toda a tramitação da execução fiscal, o que afasta a caracterização de inércia necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a citação por edital válida, requerida
tempestivamente e efetivada antes do transcurso do prazo prescricional, interrompe a prescrição intercorrente, ainda que haja demora na sua realização por causas atribuíveis ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital requerida dentro do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF e efetivada antes do transcurso do prazo prescricional interrompe a prescrição intercorrente, com efeitos retroativos à data do requerimento.

A morosidade do Poder Judiciário na tramitação do feito não pode ser imputada à Fazenda Pública como causa de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

A atuação diligente e tempestiva da parte exequente impede o reconhecimento da prescrição, ainda que a citação se concretize tardiamente por razões alheias à sua vontade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei no 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1o a 5o; STJ, Súmulas 106 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566); TJMT, Apelação Cível no 0001844-24.2015.8.11.0051, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19.03.2024; TJMT, Apelação Cível no 0021180-60.2019.8.11.0055,
Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
ecurso de Apelação
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que reconheceu a ocorrência de
prescrição intercorrente
e julgou extinta a Execução Fiscal no
0001760-28.2011.8.11.0030
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC c/c art. 40, §§ 4o e 5o, da Lei no 6.830/80.

A execução fiscal foi ajuizada em novembro de 2011, visando à cobrança de crédito tributário inscrito na CDA no 20113148, constituída em 14 de março de 2007, em face de Nicola Toro.

O magistrado singular fundamentou a decisão no fato de que, após a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da LEF. Transcorrido esse prazo, começou a fluir o prazo prescricional quinquenal, que se consumou sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva válida.

O apelante sustenta que: não houve inércia da Fazenda Pública; a citação editalícia interrompeu a prescrição; a demora decorreu de entraves do Poder Judiciário, aplicando-se a Súmula 106 do STJ;
houve diligências constantes ao longo do processo.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia submetida a julgamento concentra-se na
verificação da ocorrência ou não de prescrição intercorrente
no âmbito da Execução Fiscal no 0001760-28.2011.8.11.0030, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Nicola Toro.

Trata-se de tema cuja relevância transcende o caso concreto, dada a íntima relação entre a prescrição intercorrente, a efetividade das execuções fiscais e a segurança jurídica que deve nortear a cobrança judicial de créditos públicos.

Do regime jurídico da prescrição intercorrente

A matéria é regida, de forma minuciosa, pelo
art. 40 da Lei no 6.830/1980
(Lei de Execuções Fiscais), cujo teor reproduzo para contextualizar adequadamente o debate:

“
Art. 40- O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o- Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o- Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o- Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o- Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o- A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

A interpretação dessa normativa foi densamente estruturada peloSuperior Tribunal de Justiçano julgamento do
REsp no 1.340.553/RS
(Tema 566), submetido ao rito dos recursos repetitivos, cujas teses possuem força vinculante:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que
nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário
ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80
, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da
Súmula n. 314/STJ
: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente".

Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão
previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz
suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão
, na forma do art. 40, caput, da LEF. (...)

4.
Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.2.)Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois,
citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.)A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram
aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp 1.340.553/RS. PRIMEIRA SEÇÃO. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 12.9.2018,
DJe
em 16.10.2018).

Essas teses são
indispensáveis ao correto exame do caso concreto
, especialmente a
tese 4.3
, que estabelece de forma inequívoca que
a efetiva citação, ainda que por edital, é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente
, com efeitos retroativos à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Da cronologia processual e da análise dos marcos temporais

Para adequada compreensão da controvérsia e correto enquadramento jurídico dos fatos, impõe-se a análise detida da cronologia processual, conforme extraída das próprias razões recursais apresentadas pelo apelante:

04.11.2011
: ajuizamento da execução fiscal;

16.04.2012
: requerimento de citação por carta;

27.08.2012
: expedição de carta de citação;

13.03.2013
: requerimento de citação via mandado;

11.07.2013
: deferimento do requerimento (decorridos
quase 4 meses
desde o pedido);

01.07.2014
: expedição de mandado de execução (decorridos
quase 1 ano
desde o deferimento);

10.12.2014
: retorno negativo da tentativa de citação;

24.02.2015
: requerimento de citação editalícia (dentro do prazo de suspensão);

12.08.2015
: indeferimento do pedido (decorridos
quase 6 meses
desde o requerimento);

22.09.2015
: pedido de reconsideração;

11.12.2017
: deferimento da citação por edital (decorridos
mais de 2 anos
desde o pedido de reconsideração);

09.03.2018
: expedição do edital de citação (decorridos
quase 3 meses
desde o deferimento);

15.03.2018
: publicação do edital no DJE no 10217 (efetivação da citação);

11.08.2018
: apresentação de exceção de
pré
-executividade;

04.05.2019
: impugnação à exceção;

03.10.2023
: prolação da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Da análise dessa cronologia, extrai-se elemento fundamental que passou despercebido pelo juízo singular:
a morosidade processual decorreu, em grande medida, de entraves imputáveis ao próprio mecanismo do Poder Judiciário
, e não de inércia da Fazenda Pública exequente.

Com efeito, observe-se que:

Entre o
requerimento de citação via mandado (13.03.2013)
e o
deferimento (11.07.2013)
, transcorreram
quase 4 meses
, período em que o processo permaneceu aguardando decisão judicial;

Entre o
deferimento (11.07.2013)
e a
expedição do mandado (01.07.2014)
, transcorreu
quase 1 ano
, lapso temporal imputável exclusivamente à serventia judicial;

Entre o
requerimento de citação editalícia (24.02.2015)
e o
indeferimento (12.08.2015)
, transcorreram
quase 6 meses
, novamente por demora na apreciação judicial;

Entre o
pedido de reconsideração (22.09.2015)
e o
deferimento (11.12.2017)
, transcorreram
mais de 2 anos
, período absolutamente desproporcional e injustificável, evidenciando clara morosidade do Poder Judiciário;

E
ntre o
deferimento da citação editalícia (11.12.2017)
e a
expedição do edital (09.03.2018)
, transcorreram
quase 3 meses
, novamente por demora cartorária.

Esses lapsos temporais evidenciam, de forma inequívoca, que
a Fazenda Pública não permaneceu inerte
, tendo requerido, de forma tempestiva e reiterada, as providências necessárias ao regular prosseguimento do feito. A demora na tramitação decorreu, inequivocamente, de
entraves inerentes ao mecanismo da justiça
, seja pela demora em despachar, seja pela demora na expedição de mandados e editais.

Especialmente relevante é o período de
mais de 2 anos
entre o pedido de reconsideração e o deferimento da citação editalícia, lapso
temporal que não pode, em hipótese alguma, ser imputado à Fazenda Pública, que já havia formulado o pedido de forma tempestiva e adequada.

Da efetiva citação por edital como causa interruptiva da prescrição

O ponto nodal da controvérsia reside em definir se a
citação por edital, efetivada em 15.03.2018
, possui o condão de interromper a prescrição intercorrente.

A resposta é
afirmativa
.

Conforme estabelecido na
tese 4.3 do Tema 566/STJ
,
a efetiva citação (ainda que por edital) é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente
, com efeitos retroativos à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, desde que o pedido tenha sido formulado dentro da soma do prazo de 1 ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável.

No caso concreto, os marcos temporais são os seguintes:

Ciência da não localização do devedor
: 10.12.2014

Prazo de suspensão
: 10.12.2014 a 10.12.2015

Início do prazo prescricional
: 10.12.2015

Pedido de citação editalícia
: 24.02.2015 (dentro do prazo de suspensão)

Efetivação da citação por edital
: 15.03.2018

Portanto, entre a ciência da não localização do devedor
(10.12.2014)
e a efetivação da citação por edital
(15.03.2018)
, transcorreram
aproximadamente 3 anos e 3 meses
, prazo manifestamente inferior ao quinquênio legal previsto para a prescrição intercorrente.

Mais importante: o pedido de citação editalícia foi formulado em
24.02.2015
, ou seja,
dentro do prazo de suspensão de 1 ano
, o que demonstra, de forma inequívoca, a diligência da Fazenda Pública em impulsionar o feito.

A demora na efetivação da citação decorreu de
circunstâncias alheias à vontade do exequente
, notadamente:

O
indeferimento inicial do pedido
em 12.08.2015, que obrigou a Fazenda Pública a apresentar pedido de reconsideração;

A
demora de mais de 2 anos
entre o pedido de reconsideração (22.09.2015) e o deferimento (11.12.2017), período absolutamente desproporcional e imputável exclusivamente ao Poder Judiciário;

A
demora de quase 3 meses
entre o deferimento e a expedição do edital, novamente por entraves cartorários.

Esses fatores evidenciam, de forma cristalina, que a morosidade processual decorreu de
entraves inerentes ao mecanismo da justiça
, e não de inércia da Fazenda Pública, que atuou de forma diligente e tempestiva em todos os momentos processuais.

Da validade da citação por edital

Cumpre ressaltar, ainda, que a
citação por edital foi realizada de forma válida
, após o esgotamento das demais modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei no 6.830/80.

Conforme estabelecido na
Súmula no 414 do STJ
:
"A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades"
.

No caso concreto, foram tentadas, sem êxito, a
citação por carta
(27.08.2012) e a
citação por oficial de justiça
(01.07.2014), restando frustradas ambas as modalidades. Somente após o esgotamento dessas tentativas é que foi requerida a citação por edital, em plena conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Da aplicabilidade da Súmula 106/STJ

Por fim, cumpre ressaltar que, no caso concreto, aplica-se integralmente a
Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça
:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Como demonstrado pela cronologia processual, a demora na efetivação da citação decorreu, em grande medida, de entraves inerentes ao mecanismo da justiça, e não de inércia da Fazenda Pública, que requereu, de forma tempestiva e reiterada, as providências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

A demora de
quase 4 meses
para despachar o pedido de citação via mandado, de
quase 1 ano
para expedir o mandado após o deferimento, de
quase 6 meses
para decidir o pedido de citação editalícia, de
mais de 2 anos
para deferir o pedido de reconsideração, e de
quase 3 meses
para expedir o edital após o deferimento, são circunstâncias que evidenciam, de forma inequívoca, a
morosidade do Poder Judiciário
, e não a inércia do exequente.

Não se pode, portanto, penalizar a Fazenda Pública por entraves que lhe são absolutamente alheios, sob pena de se criar situação de manifesta injustiça e de se premiar o devedor inadimplente em detrimento do interesse público na arrecadação de créditos tributários legítimos.

Da jurisprudência deste Tribunal

A matéria já foi enfrentada reiteradamente por esta Corte, sempre no sentido de reconhecer quea efetiva citação por edital interrompe o prazo prescricional intercorrente:

"EMENTA: APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DE TODAS AS MODALIDADES (AR E OFICIAL DE JUSTIÇA) – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N.o 414 DO STJ E ART. 8o DA LEI N.o 6.830/80 – VALIDADE CONFIGURADA – CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1.o E 2.o, DA
LEI N.o 6.830/80 (LEF) – CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 8.o, da Lei n.o 6.830/1980, e da Súmula n.o 414, do STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial n.o 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

Presente
a
demonstração de esgotamento de todas as modalidades, válida é a citação por edital.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), "o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis".

4. In
casu
, verifica-se que houve a interrupção do prazo prescricional com a citação por edital.

Recurso conhecido e provido."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001844-24.2015.8.11.0051, Relatora: MARIA APARECIDA
FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)
.

No mesmo sentido:

"EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DEMAIS FORMAS DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. DESCONHECIMENTO DO ENDEREÇO ATUAL.
VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) 5. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), "o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis".

6. In
casu
, verifica-se que não houve o transcurso do prazo de suspensão e do quinquênio legal entre a ciência inequívoca da Fazenda Pública quanto a não localização do executado e a data da sentença.

Apelação desprovida."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00211806020198110055, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Esses precedentes deixam claro que, havendo citação por edital válida antes do transcurso do quinquênio legal, não se configura a prescrição intercorrente, especialmente quando a demora na efetivação da citação decorreu de entraves inerentes ao mecanismo da justiça.

Nota-se, de todo o exposto, que
:

A
citação por edital foi realizada de forma válida
, após o esgotamento das demais modalidades previstas no art. 8o da Lei no 6.830/80 e em conformidade com a Súmula no 414 do STJ;

Entre a
ciência da não localização do devedor (10.12.2014)
e a
efetivação da citação por edital (15.03.2018)
, transcorreram
aproximadamente 3 anos e 3 meses
, prazo
manifestamente inferior ao quinquênio legal
previsto para a prescrição intercorrente;

A
citação por edital interrompeu o prazo prescricional intercorrente
, nos termos da tese 4.3 do Tema 566/STJ, com efeitos retroativos à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera (24.02.2015);

A
demora na efetivação da citação decorreu de entraves inerentes ao mecanismo da justiça
, especialmente a demora de mais de 2 anos para deferir o pedido de reconsideração, aplicando-se integralmente a Súmula 106/STJ;

A
Fazenda Pública atuou de forma diligente
, requerendo tempestivamente todas as providências necessárias ao regular prosseguimento do feito, não havendo que se falar em inércia;

Não se configurou a prescrição intercorrente
.

Assim, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente merece ser
integralmente reformada
, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para
reformar a sentença
e
afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente
, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal no 0001760-28.2011.8.11.0030.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026